Tribunal: STF
Processo: ARE 1488697
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/09/2018).



     Ressalte-se, ainda, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/02/2017; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/09/2018; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2018; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/09/2018; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/09/2018; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/08/2018.



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “o Eg. Tribunal a quo, negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à pretensão de não incidência de contribuição previdenciária sobre a verba terço constitucional de férias (tema n.º 985 de Repercussão Geral), e não o admitiu em relação ao pedido de modulação”.  



    Assiste razão à parte embargante.  



    Com efeito, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante à questão do tema 985 da RG, mas não o admitiu quanto ao pedido de modulação. Confira-se o dispositivo da referida decisão (e-doc. 114):



    Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à pretensão de não incidência de contribuição previdenciária sobre a verba terço constitucional de férias (tema n.º 985 de Repercussão Geral), e não o admito em relação ao pedido de modulação.



    Nesse contexto, a pretensão veiculado pelo agravo em recurso extraordinário é plenamente cognoscível pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Esta Corte, ao apreciar o RE 1.072.485- RG, Rel. Min. Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria. Posteriormente, o Plenário decidiu pela incidência da exação. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. Confira-se a ementa do julgado:



    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. 



    É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. 



    (RE 1.072.405-RG, Rel. Min. Marco Aurélio – Tema 985 da repercussão geral)



    Ocorre que, após o julgamento de mérito do RE 1.072.485- RG (Tema 985), foram opostos embargos de declaração buscando a modulação dos efeitos do julgado paradigma.



    Em 26.06.2023, o Min. André Mendonça, atual relator do paradigma, determinou “a suspensão de tramitação de todos os processos potencialmente atingidos pela possível modulação de efeitos a ser operada nos embargos de declaração pendentes de julgamento no Plenário presencial”. 



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para integrar o dispositivo da decisão embargada, que passa a ter a seguinte redação:  



    no ponto relativo ao enquadramento, tendo em vista a pendência de questão relevante para a solução completa da causa, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que, após a finalização do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.072.485-RG, seja aplicada a sistemática da repercussão geral, e adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal);  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de maio de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente